Tribunal: TJDFT
Processo: 0738436-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738436-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, suscitante, e suscitado o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial fundada em duplicata mercantil. O Juízo suscitado declinou da competência (ID 51224164) por entender que o foro competente para a execução da duplicata é o do local em que ocorreu o protesto (Gama), tendo ocorrido escolha aleatória do Juízo pelo autor a possibilitar o declínio de ofício pelo Magistrado, sem configurar ofensa à Súmula 33 editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, o Juízo suscitante argumenta, na decisão de ID 51224165, que o caso versa sobre competência territorial, de natureza relativa, sendo, por isso, vedada a sua declaração ex officio pelo Julgador Singular. Acrescenta que a tal incompetência deve ser suscitada em preliminar de contestação/embargos, sob pena de prorrogação (arts. 64 e 65 do Código de Processo Civil). Mediante édito de ID 51289714 designei o douto Juízo suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes. O Juízo suscitado prestou as informações (ID 51517647), aduzindo que nenhuma das partes é domiciliada na Circunscrição Judiciária de Brasília e que o local de protesto das duplicatas postas em execução é o Gama, conforme previsto no art. 17 da Lei 5.474/1968, de modo que houve escolha aleatória do Juízo pelo exequente a autorizar o declínio da competência de ofício pelo Magistrado Singular. A Procuradoria de Justiça se manifesta pela não intervenção no feito (ID 51548500). É o relatório. Passo a decidir. Com amparo no inciso I do parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou do próprio Tribunal. A controvérsia consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar execução de título extrajudicial especificada anteriormente. Nos termos do Enunciado 33/STJ, em se tratando de incompetência relativa é vedado o declínio de ofício pelo magistrado. Apenas a parte ré, ao tomar conhecimento da demanda poderá arguir incompetência, em sede de preliminar de contestação (art. 64, caput, do CPC), porquanto Circunscrição diversa de seu domicílio poderá lhe ser mais favorável. Ressalte-se que, nos termos do artigo 43 do CPC, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevantes as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. No caso, não se olvida o teor do art. 17 da Lei 5.474/1968, o qual dispõe que “O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas”. Todavia, o declínio de ofício da competência deve observar as regras processuais vigentes, bem como o entendimento jurisprudencial atual, notadamente aquele consolidado na Súmula 33 do STJ. Nesse panorama, entendo que está com razão o Juízo Suscitante, pois, em se cuidando de incompetência territorial, relativa, não pode ser declarada de ofício. Logo, cabe ao demandado, se o caso, questionar a competência, mediante preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, que se opera ope legis (art. 65 do Código de Ritos). Além disso, apenas em caso excepcional, quando demonstrada a escolha aleatória e injustificada do foro, pode o juízo declinar a competência territorial de ofício, sem provocação do requerido ou de manifestação do órgão ministerial. No entanto, na querela em debate, não se verifica que houve escolha abusiva e aleatória, a permitir o distinguishing do enunciado de Súmula 33/STJ. Confira-se, a propósito, a jurisprudência desta egrégia Corte a respeito, ao apreciar casos bem similares aos dos autos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito negativo de competência suscitado pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília em desfavor da 2a Vara Cível de Sobradinho, concernente a execução de uma duplicata. 2. Embora o objeto do processo originário atraia a incidência da Lei n. 5.474/68, as normas de fixação de competência estabelecem, para o caso vertente, regra territorial, de natureza relativa. Portanto, o exercício da exceção de foro encontra-se no âmbito da conveniência da parte contrária, que, por razões particulares, pode não desejar a modificação da competência, dando ensejo à sua prorrogação, nos termos do artigo 65 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do verbete sumular no 33 do Superior Tribunal de Justiça, a competência territorial não admite declinação de ofício pelo juiz. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1324853, 07500216920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Tratando-se de execução de título extrajudicial fundado em duplicatas, o artigo 781, inciso I, do CPC, c/c artigo 17 da Lei 5.474/68, determinam que o foro competente para processar e julgar a execução seja o lugar do domicilio do executado, ou no na praça de pagamento constante do título. 2. Por se tratar de competência territorial, ela possui natureza relativa, que somente pode ser modificada por meio de preliminar arguida em contestação, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil e em conformidade com o enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1414185, 07011685820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. 1. "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício." Súmula 33 do STJ. 2. Cabe ao devedor alegar eventual prejuízo do ajuizamento de execução em foro diverso da praça de pagamento. 3. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (Acórdão 1247240, 07191473820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. LOCAL DE PAGAMENTO CONSTANTE DO TÍTULO. LEI N. 5.474/68. CONVERSÃO EM MONITÓRIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA No 33 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 64 DO CPC. SUSCITAR EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. 1. Segundo o Enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 2. Quando a demanda for ajuizada em circunscrição diversa das indicadas no art. 17 da Lei no 5.474/68, a matéria de competência relativa somente poderá ser alegada como questão preliminar de contestação, não sendo possível a declinação de ofício, conforme estabelecem os artigos 64 e 65, do Código de Processo Civil, principalmente quando não se trata de relação de consumo. 2.1 A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.2.2 Deste modo, cuida-se de competência territorial relativa, razão pela qual após a distribuição, fixada a competência, sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 do CPC/2015, sob pena de prorrogação. 3. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1228540, 07250461720198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, julgo procedente o conflito e declaro competente o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ora Juízo Suscitado, com base no art. 955, parágrafo único, inc. I, do CPC e enunciado de Súmula 33/STJ. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador